Tribunal: TJMT
Processo: 0009904-02.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009904-02.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA BONFIM - CPF: 154.474.918-00 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT sob o fundamento de que, apesar de regularmente intimada, a autora não compareceu para realização da perícia médica, portanto não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito, sendo condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita, bem como a pagar multa de 1% também sobre a quantia atribuída à lide, revertida em favor do Estado de Mato Grosso (ID. 154716227, págs. 01 a 03).

A apelante alega que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), é necessário intimar pessoalmente a parte interessada para comparecimento, e não apenas informar ao seu advogado.

Sustenta que juntou aos autos toda a documentação elencada no §1º, alínea “a”, do artigo 5º, da Lei n. 6.194/74, para a comprovação do dano e para pleitear a indenização, sendo ônus da apelada produzir prova em contrário.

Busca o deferimento do pedido.

Contrarrazões no ID. 154716231, págs. 01 a 03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de lesões permanentes com origem em acidente de trânsito.

O juízo
a quo
designou 03 vezes a realização de perícia médica (ID.
64178568, pág. 26, ID. 64178568, pág. 33, e ID. 64485425)
para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, porém a autora não compareceu em nenhuma delas.

Com isso, a lide foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A concessão do
seguro DPVAT
tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação. Portanto, a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal do demandante, por ser considerado ato personalíssimo.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido.
(REsp. 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 01/09/2016, DJe de 06/09/2016).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo.

(N.U 1015219-71.2016.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 01/02/2023, DJE de 02/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AGENDAMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(N.U 1002758-91.2021.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 25/01/2023, DJE de 26/01/2023).

No caso concreto, nas três oportunidades as intimações foram efetuadas via DJE para o advogado. No entanto, o exame pericial exige a presença da parte, e é indispensável que seja intimada pessoalmente.

Contudo, em observância ao princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), ficam ambos advertidos (autora e seu advogado) sobre o dever de manter no processo o registro do endereço atualizado, bem como que a frustação da perícia por desídia da parte autora implica na presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterizar ausência de prova constitutiva do direito reclamado (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO INSUFICIENTE – MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO – LOCALIZAÇÃO NÃO INFORMADA - PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Se o autor não comparece àquele ato e nem impugna a decisão que o deferiu, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito vindicado, ônus que lhe é incumbido (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência da lide.
(N.U 0018548-21.2010.8.11.0041, julgamento em 18/09/2019, DJE de 23/09/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica, com intimação pessoal da autora/apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023